Tribunal: TJDFT
Processo: 0720088-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720088-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CLARA GONCALVES DO PRADO AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de tutela antecipada, interposto pela autora MARIA CLARA GONCALVES DO PRADO contra a decisão exarada pelo Juízo de Direito da 14a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação anulatória (Proc. 0708503-06.2024.8.07.0018) ajuizada contra INSTITUTO AOCP, que indeferiu a tutela de urgência da seguinte forma: (...) “Inexiste qualquer substrato, técnico-jurídico, que alicerce o processamento desta ação na Circunscrição Judiciária de Brasília, o que revela a escolha de foro ALEATÓRIO, sem contraposição expressa às regras de competência.” (...) (ID 59216091, Pág 4 – g.n.). Nas razões recursais (ID 59216091), a agravante narra que participa do concurso público para “a Polícia Militar do Distrito Federal, (...) descobriu estar grávida, conseguindo com sucesso o adiamento do seu Teste de Aptidão Física, todavia, foi surpreendida com um e-mail que marcava o Teste Psicológico para o dia 03/03/2024, ao tentar de maneira administrativa a remarcação dessa etapa, foi negada pela Banca Examinadora, com o argumento de que faltava previsão legal para que fosse concedida essa decisão.” Diz que nesta “via recursal, merece a concessão do benefício da gratuidade da Justiça por ser pessoa pobre na acepção do termo e não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento seu e de seu filho, conforme os devidos documentos fiscais e bancários e a declaração de hipossuficiência.” Relata que “A fundamentação do juízo de primeiro grau não deve prosperar, pois, vai contra o posicionamento dominante da Câmara Cível, sem falar no grave prejuízo que gerará para a impetrante que deverá utilizar-se de um Tribunal há mais de 1000 quilômetros de distância de onde reside e de onde prestou o concurso, não devendo ser obrigada a ajuizar ação em um Estado totalmente estranho ao certame público e a órgão onde pretende exercer sua função pública.” Sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, alinhava a agravante que a probabilidade do direito invocado está bem demonstrada nas razões recursais e “a urgência se consubstancia no fato de que o certame foi homologado, motivo pelo qual caso se esperar para analisar o pedido tão somente ao final do processo poderá haver a preterição e/ou o perecimento de direito da autora”. “Registra-se que o objeto da tutela não gerará prejuízo, uma vez que é possível até o final do processo, ser revista e modificada (reversibilidade do provimento antecipatório) sem prejuízo para a demandada”. Ao final, postula: 1) o deferimento da gratuidade de justiça, nesta seara recursal; 2) “antecipação da tutela provisória recursal em caráter de urgência, para “a) inclusão do Comandante da Polícia Militar do Distrito Federal no polo passivo, seguindo o posicionamento da 1a Câmara Cível do TJDFT. b) Seja concedida a gratuidade de justiça, comprovada a hipossuficiência com os documentos em anexo. c) Seja concedida a liminar reinserindo a candidata (...) no certame público.” Ausente o preparo, em face do pleito da agravante para concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. A negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “ a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Portanto, a presunção não é absoluta e sim relativa e admite prova em contrário, as quais devem ser ponderadas concretamente. Acerca de critério objetivo para concessão ou negativa do benefício, diversamente do que ocorre no processo trabalhista, no qual há previsão expressa do parâmetro objetivo exigido para a concessão da gratuidade (art. 790, § 3o, da CLT1), o Código de Processo Civil não estabelece o conceito de “insuficiência de recursos”, mas tão somente confere presunção de veracidade à “alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3o, CPC2). Há Projeto de Lei 770/2020 em tramitação, iniciado no Senado Federal, que acrescenta o § 9o ao art. 98 do Código de Processo Civil, prevendo um critério objetivo para a concessão da gratuidade de justiça: ser o requerente portador de doença grave. Também tramita no Senado Federal Projeto de Lei 2.239/2022, originário da Câmara dos Deputados (PL 5.900/2016), que busca estabelecer critérios objetivos para a concessão da gratuidade de justiça, a saber, 1) dispensabilidade de declaração de imposto de renda; 2) ser beneficiário de programas sociais do Governo Federal; 3) possuir renda máxima de 3 (três) salários mínimos; 4) ser mulher em situação de violência doméstica e familiar; 4) comprovar ser membro de comunidades indígenas; e por fim 5) ser representado em Juízo pela Defensoria Pública. A jurisprudência, desde há muito, tem amplamente utilizado os paradigmas adotados pela Defensoria Pública, ao conceituar a hipossuficiência de recursos, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Colaciono julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 3. Na espécie, o contracheque juntado aos autos indica que o recorrente possui renda mensal bruta de R$ 14.485,83 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos), percebendo a quantia líquida de R$ 8.277,91 (oito mil, duzentos e setenta e sete reais e noventa e um centavos), importância essa que excede o parâmetro objetivo de renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. 4. Não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência do recorrente, com fundamento na insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais, em razão do não enquadramento da renda mensal ao parâmetro objetivo, aliado à inexistência de comprovação de outros gastos extras, além daqueles decorrentes da autonomia da vontade, que comprometam o seu sustento e de sua família. 5.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1835212, 07535639020238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. BUSCA E APREENSÃO EFETIVADA. CONTESTAÇÃO. OBRIGADA FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. APREENSÃO. PARÂMETROS OBJETIVOS. PONDERAÇÃO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL (ART. 1o, §§1o E 2o). RENDIMENTOS MENSAIS DA POSTULANTE. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM O BENEPLÁCITO. NEGAÇÃO. PRESERVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 (...) De conformidade com o parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública local - Resolução DPDF no 140/15 -, presume-se juridicamente hipossuficiente aquele que aufere mensalmente montante não superior a 5 (cinco) salários mínimos, abatidos os descontos compulsórios, isto é, os relativos à contribuição previdenciária oficial e ao imposto de renda retido na fonte (art. 1o, §§ 1o e 2o), e, conquanto o alcance de aludida regulação seja limitado, não traduzindo, obviamente, enunciado normativo de cunho abstrato e genérico, encerra parâmetro objetivo que pode ser observado na aferição da hipossuficiência financeira para fins de fruição da gratuidade judiciária. (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Maioria. Julgamento realizado com quórum qualificado, na forma do artigo 942 do CPC.” (Acórdão 1663742, 07072185820228070014, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023); “ AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO NÃO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CARACTERIZADA. ADVOGADO PARTICULAR. NÃO IMPEDIMENTO. 1. (...) 2. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, elaborada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, considera como hipossuficiente quem recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Comprovado essa condição de hipossuficiência é possível a concessão da gratuidade de justiça. 4. O art. 99, § 4o, do CPC, positiva que a assistência por advogado particular não impossibilita a concessão do benefício da justiça gratuita. 5. Recurso conhecido e provido.”(Acórdão 1735400, 07168051520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 8/8/2023). In casu, a agravante, juntou à petição de ID 59989233, comprovantes de inexistência de Declaração de Imposto de Renda nos últimos anos (IDs 59889243/59889245), extratos bancários de sua conta no banco Bradesco com saldo “zerado” (IDs 59889240/59889242), CTPS com rescisão de trabalho datada de 21/12/2022 (ID 59889239), demonstrando, assim, que não percebe renda suficiente para carcar com as custas processuais. Logo, comprovada a hipossuficiência que justifica a agravante ser contemplado com a justiça gratuita. Feitas essas considerações, a agravante apresenta os requisitos necessários para ser agraciado com os benefícios da gratuidade de justiça. Pois bem. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Por mais relevantes que sejam os argumentos da agravante, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. “Prima facie”, não se verifica efetiva impugnação específica à decisão recorrida, que limitou-se ao declínio da competência em reiteração de “mandamus”que tramitou perante a 14a Vara Cível de Brasília e que foi extinto por desistência em 07/03/2024, tendo como autoridade impetrada o Presidente do Instituto AOCP, que não é autoridade do Distrito Federal ou de sua autarquia, fundação pública ou empresa pública. Nesse sentido, à luz do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, uma vez que a petição nominada de agravo de instrumento (ID 59216091) não impugnou, efetivamente, a decisão ora dita combatida referente à escolha aleatória de foro e ainda tendo a própria impetrante-agravante dirigido as peças conforme a legitimação passiva à luz do vínculo jurídico estabelecido no certame, não sendo ônus do julgador viabilizar os ajustes de competência/ônus processual da parte. Portanto, no que se refere ao pedido de inclusão do Comandante da Polícia Militar do Distrito Federal no polo passivo, “seguindo o posicionamento da 1a Câmara Cível do TJDFT”, bem como com relação ao pedido de reinserção da candidata no certame público, razão não lhe assiste. O Poder Judiciário tem papel limitado na análise de questões relacionadas aos concursos públicos. Está circunscrito à verificação da legalidade e da vinculação ao edital, sem interferir na discricionariedade da Administração Pública na definição dos critérios e normas que regulam o certame. Inviável ao Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público quanto aos critérios utilizados, em virtude do princípio da separação dos poderes, ou adentrar o mérito das decisões administrativas. Encontra-se adstrito a examinar se elas estão em conformidade com a Lei e a Constituição Federal e, por fim, ao edital. Nesse sentido, destaca-se julgado do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXAME DE ORDEM. REVISÃO DE CORREÇÃO DE PROVA. EXCEÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Segundo entendimento consolidado desta Corte e do STF, é vedado ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas. Em verdade, entende-se que atuação do julgador deve cingir-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.159.680/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) (Grifou-se). Em outras palavras, o Judiciário não pode se imiscuir nas funções administrativas da Banca Examinadora, a não ser quanto à análise da legalidade do ato, sob pena de transformar o Juiz em substituto da mencionada entidade, recorrigindo as questões apontadas pela parte interessada, circunstância em que se impõe análise de valoração do enunciado e da resposta, isto é, o próprio mérito administrativo. Da mesma forma, se a questão é de competência absoluta, em razão de decorrer do certame envolvendo examinadora AOCP, com sede em outro Estado da Federação para onde o magistrado declinou a competência, agiu com acerto o douto Juízo singular diante das falhas processuais que dificultam melhor apreciação, até porque não vislumbrada probabilidade do direito substancial sustentado, a teor do art. 300 e 995 do CPC, inexistente a "fumaça do bom direito", devendo ser mantida "prima facie", a decisão proferida. Nesse sentido: “Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0710005-34.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: MARILEIDE DIAS DA SILVA IMPETRADO: IADES - INSTITUTO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL GERALDA BERTINI, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Marileide Dias da Silva contra ato reputado de ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal e Outro. Verifico que, antes de declinação da competência, o pedido de liminar foi apreciado pelo Juiz de 1a Instância. A liminar foi concedida para determinar ao IADES que gere novo boleto bancário, para permitir que a Impetrante pague a taxa de inscrição no concurso público e dele participe (Id. 56919707). Nas informações, o Instituto Americano de Desenvolvimento IADES arguiu sua ilegitimidade passiva e, no mérito, postulou a denegação da segurança (Id. 56921968). A Impetrante, em seguida, emendou a inicial para incluir o Secretario de Estado da Educação como autoridade coatora (Id. 56921980) e, em seguida, o douto Juiz a quo declarou a incompetência para processar e julgar o writ. Verifico que a Impetrante já realizou o referido certame, logo, deve ser mantida a liminar deferida pelo Juiz a quo, nos termos do art. 64, § 4°, do CPC. Assim, ante as circunstâncias indicadas, mantenho a r. decisão proferida pelo Juiz a quo. Notifique-se, nos termos do art. 7o, I, da Lei 12.016/09. Esclareça a autoridade coatora se o boleto foi expedido voluntariamente e se a Impetrante ainda participa do certame. Dê-se ciência ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da petição inicial, para que ingresse no feito, caso queira. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora”. Ausente, ainda, o perigo de dano, pois, caso seja posteriormente constatada eventual ilegalidade apontada, será atribuído o devido direito à agravante, inexistindo risco de perecimento do direito. No entanto, a priori, a autora, ora recorrente não atendeu o disposto no art. 373, I, do CPC. Nesse cenário, sob qualquer ângulo que se examine a controvérsia, não se constata, ao menos em sede de cognição sumária, violação às regras do edital aptas a caracterizar ilegalidade, razão pela qual se mostra adequada a manutenção da decisão combatida. Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça e INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para manter a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.